Tribunal: TCU
Processo: 012.363/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria submetidos à apreciação do Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pela Superintendência de Administração do então denominado Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Ana Luiza Machado Patella (CPF XXX.112.200-XX), Darci da Silva (CPF XXX.951.500-XX), Eliane Teresinha da Costa Dupont (CPF XXX.360.930-XX), Estelita Rovinski (CPF XXX.636.140-XX) e Fernando Cesar Mendonça (CPF XXX.586.190-XX), deixando de determinar a exclusão do Bônus de Eficiência, em respeito à decisão do Ministro do STF Alexandre de Moraes no MS 35.500 e outros; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia no Estado do Rio Grande do Sul, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.